Tribunal: STJ
Processo: 0005561-98.2014.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2170092 - SP (2024/0182784-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
RECORRENTE
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
FLAVIA ROBERTA MACHADO DIAS LANDEIRA - RJ113309
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
SELMA MOURA - SP316937
RECORRIDO
: BIMEDA BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
SANDRO LUÍS GOMES - SP252163
INTERES.
: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO
PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DOS TERCEIROS
DESTINATÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DE AÇÃO
JUDICIAL EM QUE SE DISCUTE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E/OU REPETIÇÃO DO
INDÉBITO ENTRE O CONTRIBUINTE E A UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. RELEVÂNCIA DA
DISCUSSÃO. RECONHECIMENTO.
Delimitação da controvérsia: definir se há legitimidade dos
1.
terceiros destinatários de
para integrar o polo passivo de ação judicial em que se discute a relação jurídico-
contribuições
tributária e/ou repetição de indébito entre o contribuinte e a União ou as suas Autarquias.
Determinação de suspensão do trâmite de todos os processos em primeira e segunda
2.
instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao
rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese
controvertida: “Definir se há legitimidade dos terceiros destinatários de contribuições
para integrar o polo passivo de ação judicial em que se discute a relação jurídico-
Documento eletrônico VDA50645054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/09/2025 11:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: aaee3798-d100-4d1e-8b01-9cd1c44a8958

tributária e/ou repetição de indébito entre o contribuinte e a União ou as suas
Autarquias.” e, igualmente por unanimidade, suspender a tramitação de todos os
processos em primeira e segunda instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50645054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/09/2025 11:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: aaee3798-d100-4d1e-8b01-9cd1c44a8958

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2170092 - SP (2024/0182784-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
RECORRENTE
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
SENAI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
FLAVIA ROBERTA MACHADO DIAS LANDEIRA - RJ113309
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
SELMA MOURA - SP316937
RECORRIDO
: BIMEDA BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
SANDRO LUÍS GOMES - SP252163
INTERES.
: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO
PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DOS TERCEIROS
DESTINATÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DE AÇÃO
JUDICIAL EM QUE SE DISCUTE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E/OU REPETIÇÃO DO
INDÉBITO ENTRE O CONTRIBUINTE E A UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS. RELEVÂNCIA DA
DISCUSSÃO. RECONHECIMENTO.
Delimitação da controvérsia: definir se há legitimidade dos
1.
terceiros destinatários de
para integrar o polo passivo de ação judicial em que se discute a relação jurídico-
contribuições
tributária e/ou repetição de indébito entre o contribuinte e a União ou as suas Autarquias.
Determinação de suspensão do trâmite de todos os processos em primeira e segunda
2.
instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Serviço Social da Indústria –

SESI e pelo Serviços Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Na origem, Bimeda Brasil S.A. impetrou mandado de segurança contra o
Delegado de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil de Piracicaba/SP,
tendo por propósito, em resumo, que a autoridade reputada coatora se abstenha de
exigir o recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários
(cota patronal, SAT e
) incidentes sobre as verbas pagas aos
entidades terceiras
empregados a título de "aviso prévio indenizado e seus reflexos", "terço constitucional
de férias (art. 7o, inciso XVII, da CF/88) e seus reflexos", "15 dias anteriores à
concessão do auxílio-doença/acidente", "abono pecuniário e seus reflexos", "férias
indenizadas e seus reflexos e "férias pagas em dobro e seus reflexos", bem como seja
reconhecido seu direito à restituição e/ou compensação (Súmula 213/STJ), dos valores
indevidamente recolhidos a tais títulos nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da
ação, com a incidência de correção monetária e taxa SELIC, com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil, sem a restrição existente no art. 170-A do CTN (e-STJ,
fls. 12-59).
O Juízo
, "considerando que a impetrante pretende a suspensão da
a quo
exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre Terceiros (sistema S) incidentes
sobre diversas verbas que sustenta terem natureza indenizatória", reputou "necessária
a indicação e a inclusão destes terceiros no polo passivo da presente ação, na
qualidade de litisconsortes passivos necessários" razão pela qual
,
concedeu prazo
para que a Impetrante emendasse a inicial, promovendo a inclusão destes na ação,
nos termos do parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo Civil" (e-STJ, fl. 83).
Às fls. 99-100 (e-STJ), em cumprimento à determinação judicial, a
impetrante promoveu a inclusão, no polo passivo da demanda, do SENAI – Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e
Pequenas Empresas, SESI – Serviço Social da Indústria, Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA.
O litisconsorte Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo – SEBRAE apresentou contestação às fls. 181-191 (e-STJ), pugnando, em
preliminar, por sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda e pela
impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, pela legitimidade das cobranças.
Em primeira instância, o Juízo da Vara Federal de Piracicaba – SP julgou
procedente o pedido e concedeu a segurança "para reconhecer a inexigibilidade do
crédito tributário referente aos recolhimentos das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários referente às seguintes verbas: - terço constitucional
de férias e seus reflexos; - abono pecuniário e seus reflexos; - 15 dias anteriores ao
auxilio doença/acidente; - aviso prévio indenizado e seus reflexos; - férias pagas em
dobro e seus reflexos; - férias indenizadas e seus reflexos, por se tratarem de verbas
de natureza indenizatória, não se incluindo na base de cálculo das contribuições
previdenciárias,
, cota patronal e SAT
nas contribuições destinadas a terceiras entidades

, qarantindo-se à impetrante o direito à repetição/compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação, em
virtude da prescrição quinquenal, devidamente atualizados pela aplicação da taxa
SELIC nos termos do art. 170 - A, do Código Tributário Nacional" (e-STJ, fls. 256-257).
Em contrariedade ao
a União Federal, o
decisum,
SEBRAE (reiterando sua
tese de ilegitimidade passiva), e SENAI e SESI, respectivamente, interpuseram recurso
de apelação às fls. 371-400, 408-418 e 421-460 (e-STJ).
A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade de votos, de oficio, reconheceu a ilegitimidade passiva de SENAI e SESI
para excluí-los da lide, julgando prejudicados seus recursos; deu provimento ao
recurso de SEBRAE para excluí-lo da lide; e deu parcial provimento ao recurso da
União e à remessa oficial, para reformar a sentença quanto à declaração de
inexigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e
contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o 13° salário proporcional ao
aviso prévio indenizado e para determinar a aplicação do art. 26, parágrafo único, da
Lei n. 11.457/2007 para fins de compensação, nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fls. 529-530):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E DESTINADAS À S
ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, 13°
SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXILIO-
DOENÇA OU AUXILIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE
AFASTAMENTO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIAS
PROPORCIONAIS,
VALOR
CORRESPONDENTE
À
DOBRA
DE
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
I - Cabe à Secretaria da Receita Federal a fiscalização e cobrança dos
tributos em questão, não detendo as entidades terceiras legitimidade para
figurar no polo passivo. Precedentes.
II - Contribuições destinadas às entidades terceiras que possuem a mesma
base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei
n° 8.212/91 e que se submetem à mesma orientação aplicada à exação
estabelecida no referido dispositivo legal.
III - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros
quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente,
férias proporcionais, valor correspondente à dobra de remuneração de férias,
abono pecuniário de férias e aviso prévio indenizado não constituem base de
cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem
natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional
de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições
previdenciárias por constituir verba que detém natureza indenizatória.
Precedentes do STJ e desta Corte.

IV - É devida a contribuição previdenciária sobre o 13° salário proporcional
ao aviso prévio indenizado, o entendimento da jurisprudência concluindo
pela natureza salarial dessa verba.
V - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único,
da Lei n.° 11.457/07. Precedentes.
VI - O mandado de segurança é via inadequada para o exercício do direito
de restituição decorrente do pagamento indevido de tributo, posto não ser
substitutivo de ação de cobrança.
VII - De oficio, reconhecida a ilegitimidade passiva do SENAI e SESI para
exclusão da lide, prejudicados seus recursos. Recurso do SEBRAE provido,
para exclui-lo da lide. Recurso da União e remessa oficial parcialmente
providos.

Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 533-536 e 570-580), estes
foram rejeitados (e-STJ, fls. 570-580).
Às fls. 625-661 (e-STJ), a União Federal interpôs recurso especial, fundado
na alínea
do art 105, III, da Constituição Federal, em que aponta a violação dos arts.
a
22, I e II, e 28, I e § 9o, da Lei n. 8.212/1991; e 1.022, I e II, do CPC/2015.
Por sua vez, às fls. fls. 587-618 (e-STJ), SESI e SENAI contrapuseram
recurso especial, fundado na alínea do permissivo constitucional, em que indicaram a
a
violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil; 3° e 49 do Decreto-Lei n. 9.403
/46; 4° e 6° e 50 do Decreto-Lei n. 4.048/1942; e 201 da Constituição Federal.
Sustentam, no que importa à presente proposta de afetação, que, a despeito
do disposto na Lei 11.457/2007 (que trata da unificação dos procedimentos de
arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos federais pela Receita Federal, naquilo
), "os artigos 3° e 49 do
que ficou conhecido como a criação da "Super-Receita"
Decreto-lei n° 9.403/46; artigos 4° e 6° e 50 do Decreto-lei n° 4.048/42, dispõem que
nas hipóteses da ocorrência de convênio de arrecadação direta, no caso do SESI, e de
termo de cooperação, no caso do SENAI, possuem estas entidades competência para
promover a fiscalização, arrecadação e cobrança ou execução da contribuição geral,
no caso do SENAI, e de contribuição, no caso do SESI, bem como legitimidade para
atuarem contrariamente a quaisquer pretensões tendentes a diminuir sua arrecadação,
ou alterar a base de cálculo da contribuição que lhes são devidas" (e-STJ, fl. 596).
A Vice-Presidência do TRF da 3a Região determinou o retorno dos autos à
Turma julgadora, para efeitos do art. 1.040, II, do CPC em vista do julgamento do RE
1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral.
Em juízo de retratação, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da
3a Região, "de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do SENAI e SESI para excluí-
los da lide, julgando prejudicados seus recursos, deu provimento ao recurso do
SEBRAE para excluí-lo da lide; deu parcial provimento ao recurso da União para
reforma da sentença quanto às contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT

/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o 13° salário
proporcional ao aviso prévio indenizado e adicional de 1/3 constitucional de férias e
para determinar a aplicação do art. 26, § único, da Lei n° 11.457/07 para fins de
compensação e deu parcial provimento à remessa oficial para afastar a restituição de
valores, nos termos supra" (e-STJ, fl. 731).
O julgado recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 731-732):

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS.
I - Feito que retorna a julgamento para efeitos do art. 1040, II, do CPC.
II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de
cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno
do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão
geral. Precedente da Corte.
III - De oficio, reconhecida a ilegitimidade passiva do SENAI e SESI para
exclusão da lide, prejudicados seus recursos. Recurso do SEBRAE provido,
para excluí-lo da lide. Recurso da União e remessa oficial parcialmente
providos.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF da 3a Região negou
seguimento aos recursos especiais interpostos pela União e por SESI e SENAI,
respectivamente, às fls. 752-760 e 760-771 (e-STJ), o que ensejou, por parte destes
últimos, a interposição de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 777-792).
O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Ministro Rogério
Schietti Cruz, reputando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, converteu
o agravo em recurso especial, indicando-o para afetação ao rito dos recursos
repetitivos, juntamente com o AREsp 2.662.698/SP (convolado no REsp 2.170.082/SP)
– (e-STJ, fls. 809-811).
Para tanto, S. Exa., antevendo a conexão da matéria em discussão com o
Tema 1.275 (que irá definir

, prevista em seu Regimento,
a legitimidade ativa do SENAI
Decreto n. 494/1962, para a constituição e cobrança da contribuição do adicional
previsto no art. 6o do Decreto-Lei n. 4.048/1942, mesmo após a edição da Lei n. 11.457
/2007, que criou a "Super-Receita"), ponderou que a presente afetação tem o condão
de ampliar a discussão delimitada no referido tema, "por abranger todas as entidades
e, também, abordar
que compõem os serviços sociais autônomos (Sistema "S")
a
dessas entidades nas demandas em que se discute a relação
legitimidade passiva
jurídico-tributária e/ou repetição do indébito entre o contribuinte e a União ou as suas
autarquias".
SESI e SENAI, por considerarem diversas as matérias, compreendem que a
seleção deste recurso como representativo da controvérsia não se mostra conveniente
(e-STJ, fls. 817-825).

A Fazenda Nacional, por sua vez, manifestou-se pela conveniência da
ampliação do Tema 1.275, a partir da afetação do presente recurso ao rito dos
recursos repetitivos (e-STJ, fls. 841-843).
Instado, o Ministério Público Federal ofertou parecer pela não afetação do
recurso ao rito dos repetitivos, sintetizado pela seguinte ementa (e-STJ, fls. 826-836):

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
INVIABILIDADE DE AFETAÇÃO DO RECURSO À SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SENAI E SESI
EM AÇÕES QUE DISCUTEM RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
PARTICULARIDADES QUE OBSTAM A GENERALIZAÇÃO. DISTINÇÃO
ENTRE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. POSSIBILIDADE DE
ARRECADAÇÃO DIRETA. CONVÊNIOS ESPECÍFICOS. NATUREZA DAS
VERBAS TRABALHISTAS EM DISCUSSÃO. COMPLEXIDADE DO
ARRANJO LEGAL. POTENCIAL LIMITADO DE REPETITIVIDADE
EFETIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA.
PARECER PELA NÃO AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Conclusos os autos novamente ao Ministro Presidente da Comissão Gestora
de Precedentes, S. Exa. determinou a distribuição deste processo, em conjunto com o
outro acima mencionado (REsp 2.170.082/SP), para possível afetação à Primeira
Seção para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos e definição da respectiva tese
jurídica.
Destacou, na oportunidade, ainda, que, "em pesquisa de jurisprudência
realizada no portal do STJ, se verifica haver, até o momento, 699 julgados proferidos,
com temática similar, pelos Ministros da Primeira e da Segunda Turmas" (e-STJ, fls.
846-848).
É o relatório.
VOTO
O art. 256-E do RISTJ disciplina competir ao relator do recurso repetitivo
reexaminar a admissibilidade do recurso, os pressupostos recursais genéricos e
específicos, além dos requisitos regimentais como a presente ou potencial
multiplicidade de processos com idêntica questão de direito (art. 257-A, § 1o, RISTJ), a
fim de propor a afetação do recurso especial repetitivo à Seção.
No exame da admissibilidade recursal, verifica-se a presença do
enfrentamento das teses levantadas no recurso pelo órgão que produziu o acórdão
recorrido. Além disso, as referidas teses correspondem aos conteúdos normativos dos
artigos de lei federal apontados como violados pela recorrente e não há nenhuma

pretensão de rediscussão de matéria de fato ou tema constitucional nem discussão de
ofensa a direito local. Dessa forma, em um juízo preliminar, o mérito recursal se
encontra apto para julgamento.
Com efeito, nos termos relatados, a discussão de fundo centra-se em definir

se o Sesi e o Senai — na condição de terceiros destinatários de contribuições
—, possuem legitimidade para integrar o polo passivo de ação judicial na
parafiscais
qual se discute a relação jurídico-tributária e/ou repetição de indébito entre o
contribuinte e a União ou as suas Autarquias.
A presente proposta de afetação, com o aludido objeto, tem por propósito
ampliar, diante de sua inequívoca correlação, o debate atinente ao Tema 1275, o qual,
por sua vez, tem por desiderato "decidir sobre a legitimidade ativa da entidade
paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo
adicional previsto no art. 6o, do Decreto-lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade
do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217,
(
do CTN, o art. 146, III, 'b', da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior"
pendente de julgamento pela Primeira Seção desta Corte de Justiça, em recursos
atribuídos a este Relator, por sucessão do acervo do Ministro Mauro Campbell
).
Marques, em 22/11/2024
Como se pode constatar, a proposição ora em exame tem o salutar
desiderato de ampliar a discussão jurídica delimitada no Tema 1.275, restrita à
para a constituição e cobrança da correlata contribuição
legitimidade ativa do SENAI
social e respectivo adicional, de modo a abranger o debate sobre a legitimidade
passiva
não apenas dos Serviços Sociais Autônomos (integrantes do
ad causam
Sistema "S") —
—,
como cheguei a delimitar inicialmente
mas de todos os terceiros
(
destinatários de contribuições na dicção do art. 3o da Lei n. 11.457/2007 e no modo
) —
como a jurisprudência do STJ tem deliberado a respeito
como bem ponderado pela
Ministra Maria Tereza de Assis Moura antes mesmo da disponibilização do presente
na ação judicial na qual se discuta a relação jurídico-tributária e/ou repetição
voto —,
de indébito entre o contribuinte e a União ou as suas Autarquias, considerando,
inclusive, sua intervenção no feito como assistente litisconsorcial ou, subsidiariamente,
como assistente simples.
Aliás, esse aspecto da discussão (a legitimidade passiva dos terceiros
destinatários de contribuições parafiscais em ações em que se discute a relação
) foi devidamente
jurídico-tributária entre contribuintes e a União e suas Autarquias
considerado pela Primeira Seção, ao afetar o Tema 1.275 (relacionado à legitimidade
ativa do SESI), ocasião em que se reconheceu que a considerável multiplicidade dos
casos que aportaram ao Superior Tribunal de Justiça até
, sobre a matéria,
5/8/2024
referiam-se justamente
, conforme dá
à legitimidade passiva das entidades terceiras
conta o seguinte excerto do voto condutor proferido na Proposta de Afetação do Tema
1.275, da lavra do então relator, Ministro Mauro Campbell Marques, nestes termos:

Em pesquisa de jurisprudência realizada no sítio deste Superior Tribunal de
Justiça com os termos "SENAI E LEGITIMIDADE E CONTRIBUICAO", na
data de 05.08.2024, foram encontrados 1495 (mil e quatrocentos e noventa e
cinco) registros.
Em que pese se saiba que muitos desses casos se refiram ao tema
específico da Súmula n. 666/STJ ("A legitimidade passiva, em demandas
que visam à restituição de contribuições de terceiros, está vinculada à
capacidade tributária ativa; assim, nas hipóteses em que as entidades
terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas
legitimidade
para figurar no polo passivo, juntamente com a
ad causam
União") que abordou a legitimidade PASSIVA do SENAI, não se pode
ignorar que o reverso da medalha desses casos múltiplos é a legitimidade
ATIVA dessa mesma entidade paraestatal, o que se apresenta como forte
indício de repetitividade já que para os termos "SENAI E LEGITIMIDADE
PROX2 ATIVA E CONTRIBUICAO" foram encontrados outros 304 registros
.
na mesma data

Nesse quadro, mesmo com a definição do Tema 1.275 por esta Corte
Superior de Justiça, é possível cogitar que os recursos especiais que cuidem
especificamente da legitimidade das entidades terceiras
de
para integrar o polo passivo
ação judicial em que se discute a relação jurídico-tributária e/ou repetição de indébito
entre o contribuinte e a União ou as suas Autarquias continuem a ascender a este
Superior Tribunal, a desbordar, segundo penso, da racionalidade própria do rito dos
recursos repetitivos.
Desse modo e para que não haja a indevida dispersão da jurisprudência
desta Corte de Justiça, parece-me absolutamente conveniente e oportuno que a
Primeira Seção do STJ, ao sopesar a questão posta em julgamento, possa analisar
com amplitude a legitimidade
dos terceiros destinatários de contribuições
ad causam
para compor qualquer um dos polos de ação judicial atinente às correspondentes
contribuições sociais/adicionais (seja para o fim de constituição e cobrança do
), inclusive quanto a sua intervenção no feito
tributo, seja para a sua desconstituição
como assistente (litisconsorcial ou simples), o que somente se afigura possível com a
afetação de recursos que também tratem desses aspectos, todos relacionados ao
Tema 1.275.
Em sendo esta a deliberação desta Seção de Direito Público, como os
recursos alusivos ao Tema 1.275 haverão de ser julgados em conjunto com os
recursos aqui afetados, será possível a fixação de duas teses jurídicas
complementares entre si, a refletir a jurisprudência desta Corte Superior, com a
almejada pacificação da questão atinente à legitimidade
dos
ad causam
terceiros
destinatários de contribuições para compor os polos de ação judicial em que se discuta
a correspondente relação jurídico-tributária.

Concernente à presente ou potencial multiplicidade de processos com
idêntica questão de direito, tal requisito encontra-se satisfeito, pois, segundo
mencionado no despacho do Ministro Presidente da Comissão Gestora de
Precedentes, " em pesquisa de jurisprudência realizada no portal do STJ, se verifica
haver, até o momento, 699 julgados proferidos, com temática similar, pelos Ministros
da Primeira e da Segunda Turmas (e-STJ, fl. 848).
"
Por conseguinte, considerando as informações prestadas, revela-se
demonstrada a multiplicidade efetiva ou potencial de processos com idêntica questão
de direito.
Em arremate, tem-se que a suspensão generalizada de todos os processos
com a aludida temática se impõe.
Primeiro, não se pode olvidar que a presente proposta de afetação tem por
objeto precípuo complementar o debate da questão jurídica discutida no Tema 1.275,
em relação ao qual esta Primeira Seção, pelos relevantes fundamentos ali vertidos,
determinou o sobrestamento nacional da matéria. Nesse quadro, não se afiguraria
adequado conferir efeito suspensivo de abrangência mais restrita daquele conferido ao
Tema 1.275, cuja tese, repisa-se, destina-se justamente a complementá-la.
O prosseguimento dos feitos nas instâncias ordinárias com a temática aqui
tratada (que cuidam da legitimidade passiva dos terceiros destinatários de contribuição
), sobrestando-se apenas os recursos especiais interpostos perante esta Corte de
Justiça, em franco descompasso com o sobrestamento nacional dos processos que
veiculam matéria conexa (
), determinado por esta Primeira
objeto do Tema 1.275
Seção, refoge, segundo penso, da almejada racionalidade da sistemática
dos repetitivos.
Ademais, dada a quantidade de feitos e o âmbito de incidência da questão
de direito relacionada, como visto, a uma das condições da ação, cujo desfecho,
portanto, tem o condão de fulminar,
o processo, revelando-se, pois,
in continenti,
contraproducente o seu prosseguimento, necessário se faz cortar o fluxo dos feitos
com idêntica questão jurídica, tanto nas instâncias ordinárias, quanto no Superior
Tribunal de Justiça.
Ante as razões expendidas, propõe-se:
a) afetar, para processamento e julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos, consoante o disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, os Recursos
Especiais n. 2.170.082/SP e 2.170.092/SP;
b) delimitar a seguinte tese controvertida: definir se há legitimidade dos
para integrar o polo passivo de ação judicial em
terceiros destinatários de contribuições
que se discute a relação jurídico-tributária e/ou repetição de indébito entre o
contribuinte e a União ou as suas Autarquias;

c) suspender a tramitação de todos os processos em primeira e segunda
instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015;
d) comunicar, com cópia do acórdão de afetação, aos Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e aos
Presidentes dos Tribunais Regionais Federais;
e) abrir vista ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 1.038, III, § 1o,
do CPC/2015;
f) comunicar à Comissão Gestora de Precedentes desta Corte Superior.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2024/0182784-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.170.092 / SP
Números Origem: 00055619820144036109 55619820144036109
Sessão Virtual de 27/08/2025 a 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Previdenciárias - Indenização
Trabalhista
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
RECORRENTE
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
ADVOGADO
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
ADVOGADA
: FLAVIA ROBERTA MACHADO DIAS LANDEIRA - RJ113309
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
ADVOGADA
: SELMA MOURA - SP316937
RECORRIDO
: BIMEDA BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA - SP237360
MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866
SANDRO LUÍS GOMES - SP252163
INTERES.
: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se há
legitimidade dos terceiros destinatários de contribuições para integrar o polo passivo de
ação judicial em que se discute a relação jurídico-tributária e/ou repetição de indébito
entre o contribuinte e a União ou as suas Autarquias.” e, igualmente por unanimidade,
suspendeu a tramitação de todos os processos em primeira e segunda instâncias, inclusive
no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; conforme
proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515443=04029191@
2024/0182784-5 - REsp 2170092 Petição : 2025/00IJ303-7 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA50148966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 03/09/2025 11:20:52
Código de Controle do Documento: 3B7C1982-BC1D-44D9-97A3-EB4994595DF9